Tribunal: TJMT
Processo: 1004499-61.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004499-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), HÉRCULES SOUZA CASTELANO (AGRAVADO), JORDANA DE JESUS LAMOUNIER ARRUDA - CPF: 031.048.061-28 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004499-61.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO CONSTRIÇÃO SOJA – ARRESTO DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SUSPENSÃO CONSTRIÇÃO SOJA – FATOS E DOCUMENTOS QUE GERAM DÚVIDA ACERCA DA LEGITIMIDADE DAS NEGOCIAÇÕES – NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA PELO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA POSTULADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em sede de Embargos de Terceiro, cumpre ao embargante fazer prova sumária da sua posse ou domínio sobre o bem objeto do litígio, situação em que se autoriza a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos (artigos 677 e 678 do CPC).

A dúvida acerca da legitimidade das negociações que envolvem o produto objeto do arresto, bem assim a própria condição de terceiro do embargante, somado à caução idônea prestada pela embargada, ora agravante, são circunstâncias que afastam a plausibilidade do direito invocado, um dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004499-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

AGRAVADO: HÉRCULES SOUZA CASTELANO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
, contra decisão que nos Embargos de Terceiros movidos por
Hércules Souza Castelano
, deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar a suspensão do arresto constante no id. 75560146, nos autos do Pedido Incidental de Tutela de Urgência de Arresto e Remoção de Grãos de Soja Processo n. 1044744-25.2021, com a interrupção de todos os atos e medidas constritivas a serem praticadas na Fazenda Vale do Araguaia situada no Tocantins (id 121185461).

Diz que a decisão recorrida determinou a suspensão da cautelar de arresto e remoção da quantidade de 1.046.760,00kg de soja em grãos, equivalente a 17.446 sacas de 60kg cada, na Fazenda Vale do Araguaia, outrora concedida na demanda executiva que move em desfavor dos Executados Diego José Bastos Pereira, Andreia Aparecida Ribeiro, Gilberto Guimarães Goia Do Brasil Souza E Claudia De Bastos Pereira.

Explica que ajuizou Execução para Entrega de Coisa Incerta contra os executados
DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA e ANDREIA APARECIDA RIBEIRO
e avalistas
GILBERTO GUIMARÃES GOIA DO BRASIL SOUZA e CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA
, frente o inadimplemento da obrigação da entrega da quantidade 1.046.760 Kg de soja em grãos, safra 2020/2021, equivalente a 17.446, objeto da Cédula de Produto Rural nº. 2021-35-004-35-702-4584, com registro de penhor agrícola preferencial à margem da matrícula.

Anota que em razão do monitoramento dos desvios dos grãos à terceiros e oferta de caução, em 11-02-2022, o Juiz de origem deferiu em favor da
agravante ALZ
, a antecipação de tutela de arresto e remoção da quantidade total de soja devida, a ser realizado na área de lavoura plantada pelos Executados, na Fazenda Vale do Araguaia, localizada no munícipio de Abreulândia/TO, Comarca de Paraíso do Tocantins/TO.

Diz que depois de distribuída a Carta Precatória nº 0000835-47.2022.8.27.2731, ao Juízo da 1ª Vara de Precatória Cíveis de Paraíso do Tocantins/TO, tomou conhecimento que o Agravado Hércules se insurgiu contra a ordem de arresto e remoção de grãos, por meio dos presentes Embargos de Terceiros.

Aduz que Hércules sustenta em seus Embargos ser o atual arrendatário da área da Fazenda Vale do Araguaia, razão pela qual sua produção de soja não pode ser objeto de obrigação pendente dos antigos arrendatários, quais sejam, os executados Diego, Andreia, Gilberto e Cláudia, o que culminou na prolação da decisão ora impugnada.

Assegura que o agravado tenta criar um falso cenário de direito na medida em que ele, Hércules, é parceiro agrícola dos executados Gilberto e Cláudia (avalistas da CPR emitida em favor da agravante ALZ).

Afirma que Hércules emitiu Cédula de Produto Rural (CPR) nº 257/2021, na data de 19.07.2021, com data de entrega para 05.02.2022, em favor da Credora Rural Brasil S.A., em conjunto com os executados Gilberto e Cláudia, cuja área de produção da lavoura é a Fazenda Vale do Araguaia, o que se comprova da certidão de penhor emitida pela Serventia de Registro de Imóveis de Abreulândia/TO.

Assevera que não é verdade, portanto, a alegação do agravado Hércules de que explora a área de forma exclusiva decorrente do Contrato de Arrendamento, na medida que a lavoura produzida na Fazenda Vale do Araguaia foi cultivada em conjunto com os Executados Gilberto e Cláudia, porquanto os mesmos integram o rol de EMITENTES/DEVEDORES de CPR de soja relacionada a safra 2021/2022, na quantidade de 1.560.000 Kg, equivalente a 26.000 sacas de soja produzidos em 500hectares da Fazenda do Vale do Araguaia.

Defende que o registro da referida CPR firmada pelo Agravado Hércules em conjunto com os Executados Gilberto e Cláudia em favor da credora Rural Brasil, relativa a safra 21/22, da mesma lavoura - Fazenda Vale do Araguaia -, objeto do penhor dado em favor da agravante ALZ, safra 20/21, afasta o argumento do agravado no sentido de que sua produção agrícola teria sido injustamente expropriada para pagamento de dívida de terceiros.

Defende que as notas fiscais de gastos com a lavoura da Fazenda Vale do Araguaia em nome do agravado Hércules, por si só não são provas que autorizem concluir que o cultivo da soja seja feito de modo exclusivo pelo mesmo.

Diz que a existência de contrato de arrendamento em nome de Hércules não foi fato impeditivo para que emitisse CPR em conjunto com os Executados Gilberto e Cláudia à Credora Rural Brasil, com data de vencimento em 05.02.2022, referente à Safra 2021/2022.

Sustenta que os supostos Contratos de Compra e Venda de Soja firmados entre o Agravado e a empresa Fazendão colacionados nos ID’S 76361388; 76361385; 76361382 e 76361379, não se prestam como meio de prova, porquanto sequer foram assinados, seja pelo vendedor (agravados), pela compradora (Empresa Fazendão) e testemunhas.

Assevera que o parecer da empresa terceirizada INSPECTO AGRI, de monitoramento agrícola, contratada pela agravante ALZ, dá conta de suposto conluio do agravado Hércules com os Executados Gilberto e Claudia, porque em visita à Fazenda Vale do Araguaia, na data de 15-01-2022, conversou com o próprio Executado Gilberto que estava presente no local.

Reforça que a cronologia dos fatos e instrumentos jurídicos realizados pelos executados Gilberto e Cláudia e agravado Hércules, também são provas do possível conluio entre ambos para validar a ocultação e desvios de grãos apenas em nome do agravado.

Assevera que as provas dão conta que o agravado não cultiva a lavoura de forma exclusiva, além de que se utiliza do contrato de arrendamento para mascarar a realidade.

Informa, ainda, que Hércules tem relação também com o Sr.
Paulo Henrique Goia do Brazil Souza
, irmão do Executado
Gilberto Guimaraes Goia do Brasil Souza
, porquanto são sócios da empresa WJR Construtora LTDA.

Destaca que os executados, em garantia ao cumprimento da obrigação assumida com a agravante, constituíram em penhor cedular agrícola de primeiro grau de preferência, sem concorrência com terceiros, as 30.000 (trinta mil) sacas de soja, objeto da CPR, registrado sob o nº. 1.948, livro nº. 03, do CRI de Abreulândia/TO, cujos grãos são provenientes da Safra 2020/2021, produzida nas áreas de lavoura da Fazenda Vale do Araguaia, no município de Abreulândia/TO, matrícula nº. 1.484, livro nº. 2, do CRI de Abreulândia/TO.

Como é detentora de garantia real de penhor agrícola, defende o direito de sequela sobre o produto, que implica no direito de buscá-lo em poder de quem quer que esteja (art. 1.431 e seguintes do CC, da Lei nº. 492/1937 e Lei nº. 8929/1994).

Prossegue no sentido de que o parágrafo único do artigo 1.443 estabelece que os devedores, no caso os Executados Gilberto e Claudia, podem constituir novo penhor da safra 2021/2022, caso a credora, no caso a Agravante ALZ, não realize novo financiamento. No entanto, o novo penhor deve ser constituído em quantia máxima equivalente ao penhor da recorrente que terá preferência sobre o excesso apurado na colheita da safra 2021/2022.

Afirma que a transferência da garantia à Safra 2021/2022 é providência de rigor, porque não há qualquer impedimento legal e os supostos prejuízos alegados pelo Agravado, caso o arresto seja efetivado, trata-se de consequência natural da existência de uma obrigação não cumprida.

Por fim, aduz que o agravado Hércules e os Executados Gilberto e Cláudia firmaram garantia de penhor da produção de grãos em 500 ha da Fazenda Vale do Araguaia, conforme certidão de penhor da safra 2021/2022, enquanto o Contrato de Arrendamento de Hércules tem área total para cultivo de soja a quantia de 900 há, caso em que o volume residual produzido na Fazenda Vale do Araguaia é mais que suficiente para suprir a obrigação de entrega em favor da Agravante ALZ.

Assegura que se a área total da matrícula 1.484, denominada Fazenda Vale do Araguaia corresponde a 2.708,0004 ha e a área de garantia do penhor da Agravante ALZ é de 555,00 há (Laudo de Monitoramento), de se concluir que Hércules em conjunto com os Executados produziu volume suficiente capaz de quitar todas obrigações assumidas nessa safra 21/22 e também o compromisso com a Agravante ALZ.

Por fim, destaca que apresentou seguro garantia no valor de R$ 3.583.408,40, em valor superior a 30% (trinta por cento) do preço dos produtos discutidos nos presentes autos, como forma de assegurar a justa solução do litígio para as partes, o que afasta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão ou lesão a direito. Lado outro, reclama que o agravado não ofereceu caução.

Postula o provimento do recurso, a fim de manter o cumprimento da liminar de arresto e remoção da quantidade residual dos grãos cultivados na lavoura dos executados Gilberto e Cláudia, aos seus armazéns.

A antecipação dos efeitos da tutela foi concedida a fim de
manter o cumprimento da liminar de arresto outrora concedida na demanda executiva nº 1044744-25.2021 (id 121568999).

Na contraminuta, o agravado suscita irregularidade na formação do instrumento, porque a procuração juntada pela agravante não confere poderes aos causídicos para representa-la nos Embargos de Terceiros, apenas na execução.

No mérito, assegura que firmou três contratos de compra e venda de soja com a empresa Fazendão, em diferentes períodos da produção agrícola, no total de 29.740 sacas de soja, de modo que o produto já foi comercializado em momento anterior ao ajuizamento da demanda executiva, de modo que não pode o agravado e empresa compradora sofrer ordem de constrição, porque alheios aos fatos ocorridos na demanda executiva que originou a ordem de arresto
. P
ostula o desprovimento do agravo (id
122155968 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004499-61.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA AGRAVANTE

O agravado aduz que a falta de procuração com poderes específicos é causa de revogação da liminar concedida neste recurso em favor da agravante.

No que pese o instrumento de mandato não ter sido juntado com poderes específicos para os causídicos atuarem nos Embargos de Terceiro, certo é que a agravante (embargada nos Embargos de Terceiro e exequente na Execução) encontra-se com regular representação processual na execução, inclusive juntou aos autos cópia do instrumento.

Na espécie, a própria ação que o terceiro, ora agravado propôs, pelos embargos, tem por pressuposto indissociável a instauração de anterior processo executivo, o que demonstra a íntima relação de dependência existente por parte dos primeiros em relação a esse último.

Assim, a embargada, aqui agravante está devidamente representada por advogado nos autos principais, os quais têm relação estreita com os presentes embargos de terceiro, o que torna, portanto, dispensável a juntada de procuração também nestes autos.

Nesse sentido:

“
Procuração nos embargos de terceiro. O advogado que já tem procuração do exequente nos autos principais não precisa juntá-la ao contestar embargos de terceiro
(RJ 184/74, Lex-JTA 149/122)” (pg. 168. 2012. 44ª edição, Editora Saraiva) (grifos no original)

“
Não há necessidade de juntar nova procuração aos incidentes do processo autuados em apartado, se esta já consta dos autos principais
(JTA 72/180, 114/127, 114/167), e vice-versa (JTA 112/339)” (pq. 167) (grifos no original)

Portanto, não há se falar em irregularidade na representação processual da ora agravante.

DO MÉRITO

No que tange ao mérito
, busca a agravante
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
, a reforma da decisão proferida nos presentes Embargos de Terceiros movidos por
Hércules Souza Castelano
, a fim de manter o cumprimento da liminar de arresto e remoção da quantidade residual dos grãos cultivados na lavoura dos executados Gilberto e Cláudia, aos seus armazéns.

No caso, se trata de liminar concedida em favor do agravado Hércules, autor dos presentes Embargos de Terceiros, para suspender ordem de arresto e remoção concedida no Pedido Incidental de Tutela de Urgência de Arresto e Remoção de Grãos de Soja n. 1044744-25.2021, ajuizada pela ora agravante, Amaggi – ALZ, em desfavor dos executados Diego José Bastos Pereira, Andreia Aparecida Ribeiro, Gilberto Guimarães Goia Do Brasil Souza e Claudia De Bastos Pereira.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de se revogar a tutela provisória de urgência concedida, de suspensão do arresto deferido em favor do embargante, aqui agravado Hércules.

Desde a apreciação da liminar neste recurso, entendeu-se que eram relevantes os fundamentos da agravante.

Assim é, porque embora o agravado Hércules, autor dos Embargos de Terceiros, tenha juntado contrato de arrendamento da área de 900hectares, pelo prazo de três anos, para produção de soja dos ciclos 2021 a 2024, firmado com o proprietário da área, não se pode descurar da aparente e estreita relação mantida entre o agravado e executados, aliado ao fato de que os distratos mencionados na decisão recorrida são praticamente simultâneos ao contrato de arrendamento firmado pelo agravado, sobre a mesma área dos executados.

Além disso, observa-se que aparentemente Hércules é sócio do Sr. Paulo Henrique Goia do Brazil Souza, irmão do Executado Gilberto Guimaraes Goia do Brasil Souza, além de que, se não o mais importante,
é o fato de que o Embargante Hércules e o executado Gilberto figuram como emitentes/fieis depositários de CPR emitida aos 19-07-2021, em favor da empresa Rural Brasil S.A, como comprova a agravante por meio de Certidão de inteiro teor (id 121185468)
.

Do aludido documento constata-se que o agravado Hércules e o executado Gilberto constituíram, em favor da Rural Brasil S.A, penhor agrícola em primeiro grau de 1.560.000kg de soja da safra 2021/2022, a ser cultivada justamente na Fazenda Vale do Araguaia, com área de plantio de 500ha, circunstância que somada aos demais elementos, em princípio,
fragiliza a suposta condição de terceiro do recorrido.

Chama atenção, aliás, as datas sobre as quais orbitam os negócios: o Distrato do contrato de arrendamento entre executados e proprietário foi assinado em 16-07-2021, a CPR emitida em favor da Rural Brasil S.A, é datada de 19-07-2021, enquanto o Contrato de Arrendamento firmado entre o agravado Hércules e o proprietário Naldo, no dia 26-07-2021.

Esse contexto cria fundada dúvida sobre a legitimidade dessas negociações, o que deve ser melhor esclarecido em primeiro grau.

Diante deste cenário, bem assim da norma que regulamenta a questão (inteligência do artigo 1.443, parágrafo único do CC), ainda que o arresto buscado pela agravante na demanda executiva, recaia, em princípio sobre a safra 2020/2021, mostra-se legítima a pretensão em prosseguir no cumprimento da obrigação remanescente (17.446 sacas de 60kg cada, na Fazenda Vale do Araguaia), sobre a safra seguinte, no caso, 2021/2022.

Por derradeiro, importa notar que eventual diferença do produto, ou mesmo suposto dano oriundo do cumprimento do arresto outrora concedido na demanda executiva, encontra-se garantido por caução prestada pela agravante, na modalidade Seguro Garantia, apólice emitida no valor de R$ 3.583.408,40 (id 121185465).

Posto isso,
d
á-se provimento ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de manter o cumprimento da liminar de arresto outrora concedida na demanda executiva nº 1044744-25.2021, com remoção da quantidade residual dos grãos cultivados na lavoura dos executados Gilberto e Cláudia, a ser recolhido nos armazéns da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022